Tribunal: TJSP
Processo: 1013808-11.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015 – Pretensão de recebimento da gratificação – Possibilidade – Vantagem de caráter geral – Extensão aos inativos, sob pena ofensa ao disposto no art. 40, § 8o, da CF – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 que definiu a tese – Devido à natureza remuneratória do pagamento, é possível a retenção dos respectivos descontos legais, mês a mês, e de acordo com a legislação vigente à época – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo Tema no 810, em repercussão geral – Sentença reformada em parte – Recursos oficial e da SPPREV parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1013808-11.2017.8.26.0309; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2020; Data de Registro: 08/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/11/2020

Data de publicação:

08/11/2020

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público estadual inativo – Gratificação por Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Pretensão de recebimento da gratificação – Possibilidade – Vantagem de caráter geral – Extensão aos inativos, sob pena ofensa ao disposto no art. 40, § 8o, da CF – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 que definiu

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público estadual inativo – Gratificação por Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 – Pretensão de recebimento da gratificação – Possibilidade – Vantagem de caráter geral – Extensão aos inativos, sob pena ofensa ao disposto no art. 40, § 8o, da CF – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 que definiu a tese – Devido à natureza remuneratória do pagamento, é possível a retenção dos respectivos descontos legais, mês a mês, e de acordo com a legislação vigente à época – Adequação do julgado ao quanto decidido pelo Tema no 810, em repercussão geral – Sentença reformada em parte – Recursos oficial e da SPPREV parcialmente providos.